Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante o descumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentar contrato de adesão ao consórcio firmado com o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a imprescindibilidade de apresentação do contrato de adesão ao grupo de consórcio para a propositura da ação de busca e apreensão e o prosseguimento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz deve determinar que o autor emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
4. O contrato de alienação fiduciária em garantia possui caráter meramente acessório, cuja finalidade é tão somente assegurar o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato principal, que é o contrato de adesão em grupo de consórcio
5. A parte autora não cumpriu as determinações judiciais para emendar a petição inicial, mesmo após duas oportunidades concedidas, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A apresentação do contrato de adesão a grupo de consórcio é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, dado seu caráter principal em relação ao contrato de alienação fiduciária, que é acessório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 321.
Decreto-Lei 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925139, 0739981-14.2023.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, DJe de 02/10/2024; Acórdão 1923176, 0713292-93.2024.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe de 27/09/2024.